Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706984-23.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, NATALIA REIS DOEDERLEIN, D. D. L. F., AURELIO SOUZA DA CRUZ, FRANCIANE CAETANO REIS DE FREITAS, M. C. C. F. C., CRISTIANO CAETANO REIS DE FREITAS, CAMILLE LOPES DE CARVALHO REIS DE FREITAS, M. C. L. D. F., J. C. L. D. F. DESPACHO Para regular contraditório, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração apresentados (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 16